Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM AUTOS DIVERSOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NOTA NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. VENDA DE COCAÍNA POR MEIO DE REDES SOCIAIS. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviável, nesse contexto, o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas, e de desclassificatória para o delito previsto no art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. A oferta de drogas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem, bem como a apreensão de apetrechos na residência do réu (balanças de precisão) voltados à prática ostensiva do tráfico, tudo associado às circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, são elementos que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.
4. Mantém-se o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea b; 44, inciso I; e 77, caput, todos do Código Penal.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.